Tribunal: STF
Processo: ARE 1536218
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Ato doloso. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Murilo de Campos Valadares e Sebastião Espírito Santo de Castro contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa direta à Constituição Federal de 1988 e se o revolvimento do acervo fático-probatório é desnecessário para a constatação de que não houve dolo.



    III. Razões de decidir



    3. Ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável, bem como o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que não é possível a conclusão pela improcedência do pedido de plano, o que ocasionaria, consequentemente, a extinção do feito no ato de saneamento do processo. Desse modo, foi determinado o prosseguimento do feito para que a instrução processual correspondente seja realizada.



    4. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.